Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/ Farmácia Popular/ Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 326/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4930/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidade na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB entre dezembro de 2011 e agosto de 2015. Considerando que, por meio do Acórdão 8135/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 91), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda., Sheldon Cristiano Nunes e Valdenir Aparecido Denuzzi, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas em tabela constante do item 9.2 da referida deliberação e aplicando, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, conforme item 9.3; considerando a extinção da empresa Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil, no dia 2/5/2018 (peça 226), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 22/11/2022 (peça 91); considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda.; considerando as proposições uniformes da unidade técnica e do MP/TCU (peças 227 a 229). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 8135/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda. 1. Processo TC- Processo 005.423/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sheldon C Nunes Farmácia Ltda (10.339.446/0001-07); Sheldon Cristiano Nunes (XXX.320.939-XX); Valdenir Aparecido Denuzzi (XXX.604.189-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Cassiano Altoe (142.963/OAB-RJ) e Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Valdenir Aparecido Denuzzi; Cassiano Altoe (142.963/OAB-RJ) e Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Sheldon Cristiano Nunes; Cassiano Altoe (142.963/OAB-RJ) e Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Sheldon C Nunes Farmácia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há